Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID no 60667302. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência a, no prazo improrrogável de quarenta e oito (48) horas, já computada a dobra legal, cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro imediato da verba pública, no valor do menor orçamento apresentado pelo impetrante. A fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, venham os autos imediatamente conclusos. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator